Tribunal: TJDFT
Processo: 0740451-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Processo : 0740451-25.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão, proferida na ação anulatória de ato administrativo, que deferiu em parte a tutela de urgência, “para determinar que o CEBRASPE diligencie a alteração do gabarito da questão n.o 34 da prova matriz de “Certo” para “Errado”, até ulterior decisão judicial”, com atribuição da respectiva pontuação ao candidato. Todavia, em consulta aos autos originários (0708999-40.2021.8.07.0018), verifico superveniente sentença proferida em 24.04.2022 (id. 122344981 na origem), que julgou em parte procedente o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, em face da qual fora interposta apelação. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator